Tribunal: TJSP
Processo: 2373619-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de decisão. Obrigação de fazer. Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação de astreintes no valor de R$ 15.000,00. Irresignação do devedor. Cumprimento tardio da obrigação que não afasta a aplicação da multa cominatória. Desídia comprovada no cumprimento da obrigação Ausência de cumprimento tempestivo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de decisão. Obrigação de fazer. Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação de astreintes no valor de R$ 15.000,00. Irresignação do devedor. Cumprimento tardio da obrigação que não afasta a aplicação da multa cominatória. Desídia comprovada no cumprimento da obrigação Ausência de cumprimento tempestivo da obrigação ou de adoção de todas as medidas possíveis para tanto. Multa que atingiu o patamar máximo fixado a priori. Valor que não enseja enriquecimento sem causa. RECURSO DESPROVIDO.